Tribunal: TJDFT
Processo: 0735507-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735507-29.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDREIA MORAIS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d” da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TEMA 864 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré proceda ao pagamento retroativo da diferença referente ao período compreendido entre outubro de 2016 e janeiro de 2020, no importe de 5.851,79 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) referente a Gratificação de Tutoria/Preceptoria calculada com base na Lei 5.249/2013. Em seu recurso, argumenta a impossibilidade de majorar o valor da gratificação, uma vez que não ocorreu o implemento da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei 5.249/2013. Assim, alega que a sentença não poderia determinar o pagamento da gratificação calculada sobre o vencimento já acrescido da última parcela do reajuste salarial. Desse modo, defende a legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório previsto em lei, diante da ausência de recursos orçamentários para sua implementação, devendo ser respeitada a tese fixada pelo STF no tema 864 de repercussão geral. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 29198755). III. A gratificação de preceptoria foi instituída pela Lei 11.129/2005, que discorre sobre residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, as quais são norteadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades locais e regionais. IV. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional" (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente. V. No presente feito não se reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. Isso porque a parte autora não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor. VI. Ademais, ao contrário do que sustenta a parte ré recorrente, a sentença não determinou o pagamento da gratificação de preceptoria calculada com base nos valores do vencimento básico com o reajuste que estava previsto para setembro de 2015 e que ainda não foi implementado. Na verdade, a sentença está em consonância com o pedido nos autos para que o valor seja calculado sobre a atual tabela de vencimentos efetivamente adimplida em favor da carreira, que é aquela que foi efetivada no mês de setembro de 2014, em conformidade com a primeira parcela do reajuste descrito na Lei 5.249/2013. VII. Neste sentido, a Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a parte recorrida faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Ao analisar a ficha financeira da parte recorrida, nota-se que a sobredita gratificação foi implementada em seu contracheque (ID 29198737), porém sem considerar a primeira parcela do reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013. Com efeito, o vencimento básico da carreira (última referência, 20 horas semanais, com os valores relativos ao reajuste de 01/09/2014) é de R$ 5.207,73 (cinco mil, duzentos e sete reais, setenta e três centavos), de forma que a Gratificação de Preceptoria (20%) deveria ser de R$ 1.041,55 (um mil e quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos), porém é paga no valor de R$ 912,11 (novecentos e doze reais e onze centavos). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença. Precedentes: (Acórdão 1233150, 07200060620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1237625, 07514817720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237458, 07486583320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1234505, 07535009020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1389251, 07355072920218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ente Distrital contra o acórdão n 1389251 ao fundamento de omissão quanto à impossibilidade de concessão de reajuste salarial sem previsão orçamentária, Tema 864. 2. Inicialmente registro que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nessa linha de entendimento: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585. 3. A omissão cuja indicação é admitida via embargos declaratórios, é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob alegação de existência do vício, o embargante busca rediscutir o julgado, como se verifica no caso. O acórdão embargado é claro por não se tratar de pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. Isso porque a parte recorrida não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira, como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, já que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor. 4. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera pretensão de rediscussão da decisão não se mostra hábil para o acolhimento dos embargos de declaração. Digno de menção, ainda, que, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1400114, 07355072920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal (Decreto-Lei 500/69). O recorrente alega que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema n. 864 do STF. Sustenta que o acórdão viola os arts. 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF/88; julga válida a Lei Distrital n. 5.249/13 contestada em face da Constituição; e julga válida a Lei Distrital n. 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima. No caso em tela, discute-se sobre pagamento de gratificação de preceptoria, utilizando, para tanto, o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido nas Portarias ns. 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada é restrita ao âmbito local, sendo, portanto, de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente